Tribunal: STF
Processo: Rcl 79165
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 14, CF. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA RE 1302501 (TEMA 1150 - REPERCUSSÃO GERAL). TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 655.283 (TEMA 606 - RG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por TÂNIA MARIA SANTOS em face de acórdão (e-doc. 05, p. 27-33) da 7ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001875-61.2023.8.26.0493, que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte no RE 655283 (Tema 606 - Repercussão Geral) e aplicado equivocadamente o RE 1302501 (Tema 1150 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 1001875-61.2023.8.26.0493 (e-doc. 01, p. 1-8) foi movido pela reclamante em face do Município de Taciba/SP visando obter decisão judicial que impedisse a municipalidade de promover sua exoneração ou, caso já tivesse exonerado, que determinasse sua reintegração.



    3. A sentença (e-doc. 03, p. 33-39) foi pela improcedência dos pedidos, conforme trechos a seguir transcritos:



    Trata-se de ação ordinária c.c. antecipação de tutela movida por TANIA MARIA SANTOS, em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TACIBA-SP. A parte autora esclareceu que foi admitida pela Prefeitura Municipal de Taciba, no ano de 2002 e, recentemente, no ano de 2019, aposentou-se por tempo de contribuição, porém continuou trabalhando para o Município, acumulando proventos de aposentadoria e remuneração do novo vínculo laboral. Todavia, de modo arbitrário, o Município publicou a Portaria 625/2023, que determina a exoneração da autora, em 31/12/2023, em contrariedade com os preceitos legais e constitucionais. Assim, pleiteia, em sede liminar, a reintegração da parte autora ao cargo, até solução definitiva da lide, determinando-se que a Fazenda ré se abstenha de exonerar a parte requerente. Ao final, requereu a anulação do ato administrativo impugnado, com a reintegração definitiva da autora ao cargo. Juntou documentos.



    (...)



    O pedido é improcedente.



    (...)



    Portanto, o sistema legal exige a aprovação prévia em concurso público para provimento de cargo público efetivo na administração pública e, recentemente, reforçou este entendimento com a inclusão do § 14 ao artigo 37, acima referido, por meio da Emenda Constitucional n. 103/2019: 



    "§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.". 



    Todavia, referida emenda, em seu artigo 6º, também estabeleceu: 



    "Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional." 



    Assim, diante da exceção trazida pela EC n. 103/2019, multiplicaram-se ações idênticas a esta, buscando a manutenção de servidores / empregados aposentados pelo regime geral de previdência que continuaram com vínculo de trabalho e passaram a cumular provento de aposentadoria e remuneração. 



    E, para por fim à discussão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sedimentou a questão com o julgamento do TEMA 606 e do TEMA 1150, assim ementados: 



    "TEMA 606 - A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    TEMA 1150 - O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade." 



    Portanto, a Suprema Corte, incumbida de interpretação da Carta Magna, conferiu duas soluções, com aplicações vinculantes. 



    Assim, tratando-se de empregados públicos, aplica-se o decidido no TEMA 606, de sorte que eventual aposentadoria concedida anteriormente à EC n. 103/2019 não obsta à permanência do emprego e a cumulação dos proventos de aposentadoria com os respectivos vencimentos do cargo em que se manteve. 



    Todavia, lado outro, tratando-se de servidores públicos da administração direta (União, Estados e Municípios) a manutenção no cargo somente será possível se, à época da aposentação, não havia previsão de vacância do cargo na legislação local. 



    E, no caso específico do Município de Taciba-SP, à época do ato administrativo de concessão de aposentadoria à parte autora, a legislação vigente era a Lei Complementar Municipal n. 21/2005 que, em seu artigo 55, inciso III, já estabelecia que "a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria", dentre outras hipóteses (fl. 149). 



    Portanto, no caso concreto, considerando que a lei local previa que a aposentadoria gerava a vacância do cargo (rompimento do vínculo), aplicável somente o quanto definido no TEMA 1150, razão pela qual a parte autora não faz jus à manutenção no cargo, sendo legal o ato administrativo impugnado. 



    (...)



    Destaca-se, ainda, que, respeitado entendimento distinto, a Suprema Corte não conferiu aplicabilidade ao TEMA 1150 apenas aos servidores estatutários, mas também aos contratados inicialmente pelo regime celetista, pois expressamente apontou, repise-se, que a questão a ser considerada, é a existência ou não de previsão de vacância em lei local, conforme v. acórdão:



    “No caso, a servidora pública municipal exonerada do cargo efetivo de professora aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social em 2017, ou seja, muito antes da reforma previdenciária de 2019. Caberia, portanto, em princípio, a invocação da ressalva contida no art. 6º da EC nº 103/2019, que afasta a restrição contida no art. 37, § 14, da Constituição Federal no tocante aos agentes públicos aposentados antes da entrada em vigor da emenda nº 103/2019. 7. Ocorre, no entanto, diante da especificidade do caso, que não há falar na incidência da ressalva contida no art. 6º da EC nº 103/2019 nem na aplicação do entendimento consubstanciado no Tema nº 606/RG. 8. É que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.302.501-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 1.150/RG), procedeu ao distinguishing em relação às situações, como na espécie, em que há previsão específica na legislação municipal definindo a aposentadoria voluntária como hipótese de vacância do cargo, emprego ou função. Assentou o Plenário desta Suprema Corte que, em tal hipótese, a aposentadoria voluntária pelo RGPS acarretará a vacância do cargo, emprego ou função públicas, por força da próprio Estatuto dos Servidores Públicos municipais, mesmo se a aposentadoria ocorreu antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019. [...] 9. No caso, há previsão específica na legislação municipal atribuindo à aposentadoria do servidor público o efeito de acarretar a vacância do cargo, emprego ou função por ele ocupada: [...] 10. Isso significa, portanto, que a concessão do benefício previdenciário requerido pela servidora pública municipal acarretou a vacância do cargo público pelo qual ela se aposentou, não por efeito da regra contida no art. 37, § 14º, da CF, mas por força da própria legislação municipal, nos termos da jurisprudência desta Corte (Tema nº 1.150/RG).” (SS 5612, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) (gn) 



    Com efeito, não existe direito adquirido a regime jurídico, de modo que eventual alteração legislativa no âmbito da legislação do Ente Público, ainda que posterior à EC 103/19, tem aplicação imediata a todo e qualquer servidor em atividade, ainda que precária, consoante tese que se extrai do TEMA 24 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal: 



    "(...) II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos." (Tese definida no RE 563.708, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24)



    (...)



    Destarte, de rigor a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, extinguindo o feito com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.



    (e-doc. 03, p. 33-39, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, foi interposto recurso, ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04, p. 21-25) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    No mérito, mantenho integralmente a sentença recorrida, adotando, para tanto, como fundamento jurídico, seus argumentos lançados nos autos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/05.



    (...)



    No mérito, realmente a sentença atacada bem esclareceu a questão posta em julgamento. 



    O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 1150: 



    “Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 



    A Lei Complementar 140/2008, que disciplina o Regime Jurídico Estatutário, Quadro de Pessoal e o novo Sistema Remuneratório para os servidores, prevê a vacância em caso de aposentadoria, conforme inc. III do art. 36: 



    “Art. 36. A vacância do cargo público decorrerá de: 



    III - aposentadoria;” 



    Portanto, não há como reintegrar o servidor público aposentado. 



    À vista do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença tal qual como lançada.



    (e-doc. 04, p. 21-25, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 04, p. 24-51), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 04, p. 52). Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno (e-doc. 05, p. 1-25) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 05, p. 27-33) abaixo transcrito:



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    Trata-se de Agravo Interno interposto pela autora Tânia Maria Santos (fls. 348/372) contra a decisão (fl. 342) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (fls. 283/308) com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil.



    (...)



    A recorrente pleiteia, em suma, a aplicação do Tema 606 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal: 



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    Entretanto, respeitado entendimento em sentido diverso, como constou da r. decisão recorrida, o caso é de aplicação do Tema 1150 de Repercussão Geral da Corte Constitucional: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. (g.n.) 



    Explica-se. 



    A LCM 11/2019 converteu os empregos públicos em cargos públicos e assim estabeleceu: 



    Art. 1. O regime jurídico dos servidores públicos municipais da Prefeitura, Câmara, Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Taciba, passa a ser o estatutário, instituído por esta Lei, que disciplina os deveres, direitos e responsabilidades a que os mesmos se submetem. 



    Art. 44. Dar-se-á vacância, quando o cargo público ficar destituído de titular, em decorrência de: 



    (...) 



    IV aposentadoria; 



    Infere-se dos autos que as leis anteriores desse município de Taciba (documentos juntados com a contestação) tinham iguais dispositivos. 



    Assim, o emprego público que a autora ocupava foi transformado em cargo público, aplicando-se o regime estatutário e afastando-se a incidência da CLT. 



    Destarte, não haveria como aplicar o Tema 606 nesta lide. 



    Observe-se que não teria sido considerado o fato de que houve a referida conversão do regime celetista para o estatutário, buscando afastar os efeitos da LCM 11/2019, sob fundamento de que era celetista quando da aposentadoria. 



    Ocorre que, conforme entendimento do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. A LCM 11/2019 se aplica ao vínculo da autora a partir de sua entrada em vigor, ocorrendo, nesse momento, a imposição da vacância do cargo com a aposentadoria. 



    Em outras palavras, a autora não adquiriu o direito de permanecer no cargo após a aposentadoria apenas porque ela se deu antes da conversão do regime de celetista para estatutário pela LCM 11/2019, porque não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Do mesmo modo, não leva a conclusão diversa o fato de que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC 103/19, porque a LCM 11/2019 já previa a vacância em caso de aposentadoria. 



    Diante de todo o exposto, deve ser mantida a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    (III) 



    Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno. 



    LUIZ ARCURI



    RELATOR



    (e-doc. 05, p. 27-33, grifo nosso)



    6. De acordo com o reclamante, a “questão central da demanda está em se saber qual Tema deve realmente ser aplicado ao caso, qual seja, o de nº 1.150 ou o Tema 606” (e-doc. 01, p. 8). Acrescenta que:



    a) “a Reclamante é aposentada pelo RGPS, por tempo de contribuição, desde 06/11/2019, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego, até a data da 30 de dezembro de 2023” e “desde que a Reclamante foi admitida pelo regime Celetista em 2000 até sua demissão em 30 de dezembro de 2023 (período este que houve diversas mudanças legislativas no município de Taciba), não houve um dia sequer de interrupção de trabalho” (e-doc. 01, p. 19);



    b) “ao tempo da aposentadoria espontânea (06/11/2019) a Reclamante era CELETISTA e não estatutário [...] o que afasta desta forma o Tema 1150 desta Corte, aplicando-se apenas e unicamente o Tema 606” e “ocorrendo a aposentadoria ANTES da vigência da EC nº 103, de 2019 pelo Regime Geral de Previdência Social (06/11/2019), se torna absolutamente viável a permanência da Reclamante no emprego após a concessão do benefício” (e-doc. 01, p. 11-12, grifo nosso);



    c) “a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (06/11/2019) ANTES DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, e as mudanças legislativas ocorreram APÓS esta data, não pode haver retroatividade para atingir direitos anteriores e adquiridos, sob pena de estar se aplicando a regra da INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, fato não admitido pelo STF, além do que o direito adquirido é cláusula pétrea descrita no art. 5º, inciso XXXVI da CF fato que coloca em risco também a segurança jurídica, mais um motivo para afastar o Tema 1.150” (e-doc. 01, p. 17);



    7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da “eficácia de decisão atacada, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 29).



    8. No mérito, roga pela procedência desta reclamação com “o fim de determinar o processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nos autos 1001875-61.2023.8.26.0493 da 7ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (e-doc. 01, p. 29).



    9. Na oportunidade, requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 19), apresentando declaração de hipossuficiência.



    É o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Defiro o pedido de justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 19), da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 21) e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015. 



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A reclamante alega que foi aplicado equivocadamente o RE 1302501 (Tema 1150 - Repercussão Geral) enquanto que deveria ter sido aplicado o assentado por esta Corte no RE 655283 (Tema 606 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:



    Tema 1150 - Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.



    Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24.08.2021 PUBLIC 25.08.2021, grifo nosso)



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26.04.2021 PUBLIC 27.04.2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01.12.2021 PUBLIC 02.12.2021, grifo nosso)



    14. Como se vê, no Tema 1150 - RG, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Quando do julgamento, restou assentado que o servidor aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    15. Já no Tema 606 - RG, restou estabelecido que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19. 



    16. Dos autos, extrai-se que a reclamante foi admitida como professora pela municipalidade, em 2002, sob regime celetista (emprego público).



    17. Em 01 de fevereiro de 2019 entrou em vigor, no Município de Taciba, a Lei Complementar nº 011, de 31 de janeiro de 2019, que transpôs para o regime estatutário (art. 2011) os servidores municipais contratados por prazo indeterminado para empregos públicos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    18. A reclamante se aposentou em 06.11.2019 pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS e, em 07.11.2019, novamente foi admitida, dessa vez sem concurso público, para o mesmo “cargo”, permanecendo vinculada à Administração Pública até 30.12.2023, quando foi exonerada em razão do art. 37, § 142, da CRFB.



    19. Aposentada antes do início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, alega que tem direito a permanecer no “emprego público”, conforme assentado no Tema 606 - RG. Destaca que o Tema 1150 - RG é inaplicável ao caso porque seu vínculo sempre foi celetista e não estatutário.



    20. Não obstante, de acordo com o acórdão impugnado (e-doc. 05, p. 27-33), o órgão reclamado afastou a incidência do Tema 606 - RG porque “o emprego público que a autora ocupava foi transformado em cargo público, aplicando-se o regime estatutário e afastando-se a incidência da CLT”, razão pela qual, havendo lei que preveja vacância em razão da aposentadoria, seria inviável sua manutenção na atividade, verbis:



    A LCM 11/2019 converteu os empregos públicos em cargos públicos e assim estabeleceu: 



    Art. 1. O regime jurídico dos servidores públicos municipais da Prefeitura, Câmara, Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Taciba, passa a ser o estatutário, instituído por esta Lei, que disciplina os deveres, direitos e responsabilidades a que os mesmos se submetem. 



    Art. 44. Dar-se-á vacância, quando o cargo público ficar destituído de titular, em decorrência de: 



    (...) 



    IV - aposentadoria;



    Assim, o emprego público que a autora ocupava foi transformado em cargo público, aplicando-se o regime estatutário e afastando-se a incidência da CLT. Destarte, não haveria como aplicar o Tema 606 nesta lide. 



    Observe-se que não teria sido considerado o fato de que houve a referida conversão do regime celetista para o estatutário, buscando afastar os efeitos da LCM 11/2019, sob fundamento de que era celetista quando da aposentadoria. 



    Ocorre que, conforme entendimento do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. A LCM 11/2019 se aplica ao vínculo da autora a partir de sua entrada em vigor, ocorrendo, nesse momento, a imposição da vacância do cargo com a aposentadoria. 



    Em outras palavras, a autora não adquiriu o direito de permanecer no cargo após a aposentadoria apenas porque ela se deu antes da conversão do regime de celetista para estatutário pela LCM 11/2019, porque não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Do mesmo modo, não leva a conclusão diversa o fato de que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC 103/19, porque a LCM 11/2019 já previa a vacância em caso de aposentadoria. 



    Diante de todo o exposto, deve ser mantida a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    (e-doc. 05, p. 30-31, grifo nosso)



    21. A reclamante, portanto, aposentou-se após o início da vigência da lei que promoveu a transposição de empregos públicos para o regime jurídico único e que previu a aposentadoria como hipótese que enseja a vacância de cargo público. Assim, mesmo antes do advento da EC nº 103/2019, passou a ocupar cargo público que lhe rendeu aposentadoria pelo regime geral de previdência social.



    22. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a transformação de empregos públicos em cargos efetivos é possível desde que observada a regra do concurso público (nesse sentido: RE 1346262 AgR-EDv, Plenário3). Neste caso, a reclamante alega ter sido aprovada em concurso público, no ano de 2002, para o “cargo” de professora (e-doc. 01, p. 2).



    23. Assim, não vislumbro teratologia aplicação do Tema 1150 - RG ao caso, na medida em que a hipótese fática dos autos se amolda à hipótese fática que dá suporte à tese fixada no referido paradigma, qual seja: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    24. Por não poder ser enquadrada como empregada pública, ante a transposição, inviável a aplicação ao caso do Tema 606 - RG, pois nesse paradigma foi estabelecido que “A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19”. Não há estrita aderência entre tal paradigma e a hipótese fática dos autos.



    25. Pelo exposto, não havendo teratologia na aplicação do Tema 1150 - RG, não havendo aderência estrita entre o acórdão reclamado e o Tema 606 - RG e em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 201. Os servidores municipais contratados por prazo indeterminado para empregos públicos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela presente e para todos os fins de direito, são recepcionados, por transposição, pelo regime jurídico estatutário ora adotado, ao qual ficarão obrigatoriamente vinculados, formal, material e juridicamente, inclusive quanto a direitos e deveres, garantidos todos os direitos e vantagens já adquiridos, bem como a continuidade da contagem de tempo para a implementação de adicionais, licenças e demais vantagens, que passarão a ser apurados, calculados e concedidos na forma desta Lei. 



      Parágrafo único. Considerando que a mudança de regime equivale à hipótese de extinção de contrato de trabalho, ficam liberadas as Guias de Levantamento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo d